Tribunal: TJDFT
Processo: 0718590-38.2025.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Civil e Processual civil. Embargos de terceiro. Objeto. Veículo. Penhora em ambiente de cumprimento de sentença. Desconstituição. Fundamento. Alienações sucessivas do bem penhorado. Ineficácia da alienação originária. Fraude à execução. Impossibilidade de irradiação automática dos efeitos subjacentes ao reconhecimento judicial de fraude à execução em relação às alienações posteriores. Registro da penhora. Averbação premonitória (CPC, art. 828). Presunção absoluta de conhecimento pelo adquirente sucessivo. Alienação posterior reputada fraudulenta. Demonstração concreta da má-fé do adquirente sucessivo. Ônus probatório afeto ao exequente/embargado. Registro da constrição judicial ou averbação da ação. Insubsistência. Má-fé do adquirente sucessivo. Demonstração. Inconsistência material do documento que instrumentalizara a transferência da propriedade do veículo. Direito transmitido por pessoa diversa. Inconsistência quanto ao sujeito alienante. Executada. Presunção de boa-fé do adquirente. Elisão. Fraude à execução. Elementos presentes. Subsistência de ação apta a conduzir a obrigada à insolvência (CPC, art. 792, IV). Cumprimento de sentença em trânsito há muito. Ausência de outros bens penhoráveis. Ato de disposição inoponível ao credor da alienante. Ato de alienação ineficaz em relação ao credor e à execução. Simulação volvida à proteção do bem de ato expropriatório. Exegese da Súmula no 375 do STJ. Má-fé do adquirente sucessivo. Positivação. Fraude à execução. Ocorrência. Preliminares aventadas em ambiente de contrarrazões. Alegação de ausência de preparo recursal. Requerimento de intimação do apelante para recolher custas recursais. Desnecessidade. Preparo recursal. Recolhimento. Verificação. Peça recursal. Inobservância ao princípio da dialeticidade. Fatos e fundamentos aptos a aparelharem o inconformismo e a ensejarem a reforma do decidido. Subsistência. Apelo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo embargos de terceiro, julgara improcedente o pedido formulado pelo embargante almejando a desconstituição da penhora incidente sobre veículo que reputa ser de sua legítima propriedade, realizada nos autos de cumprimento de sentença promovido pelo ora embargado.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à aferição da viabilidade de ser desconstituída a constrição judicial que, como forma de ser viabilizada a realização do débito cuja satisfação é perseguida por intermédio de cumprimento de sentença manejado pelo apelado, recaíra sobre o veículo individualizado, ao fundamento de que, a despeito de ter havido fraude à execução no negócio jurídico que antecedera à aquisição do veículo pelo embargante, a alienação da qual germinara sua propriedade sobre o bem móvel revelar-se-ia hígida, porquanto inexistentes, à época em que perfectibilizada, anotação pública da constrição judicial ou do rito executivo manejado, tampouco demonstrada a ocorrência de má-fé por parte dele, como derradeiro adquirente da coisa.
III. Razões de decidir
3. Conquanto tenha o apelante, de forma imediatamente posterior à juntada da peça recursal, exsurgido aos autos participando a indisponibilidade da plataforma eletrônica disponibilizada por esta Casa de Justiça para a emissão de guia de recolhimento de custas processuais, com o viso de justificar a impossibilidade de recolhê-las por ocasião da interposição recursal, consoante disciplina estampada no artigo 1.007, caput ̧ do Código de Processo Civil, aferido que, retomada a estabilidade do instrumento eletrônico, sobreviera aos autos comprovante de pagamento das custas subjacentes ao preparo recursal, emitida pela Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais – COGEC, por intermédio da qual se divisara que, na data da interposição recursal, foram devidamente recolhidas as custas recursais, sobeja inexorável a apreensão de que, em tendo sido devidamente recolhido o preparo recursal, não subsiste situação de deserção ou necessidade de complemento do reclhido.
4. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
5. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara ao recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinha argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, legitimando que seja dado conhecimento à pretensão reformatória nele veiculada.
6. Em casos de alienações sucessivas, o reconhecimento de ineficácia, em relação ao credor e à execução em curso, do negócio jurídico originário, porquanto empreendido mediante fraude à execução (CPC, art. 792, inciso IV), não alcança automaticamente as alienações subsequentes nas quais o bem móvel figurara como objeto, à medida que, em se tratando de liames jurídicos autônomos e distintos, deve, cada um deles, ter a higidez e a legitimidade do concertado perquiridas de forma individualizada, não se afigurando viável, por conseguinte, que o reconhecimento de que a alienação antecedente sobejara empreendida mediante fraude à execução seja, de per si, estendido ao negócio jurídico subsequentemente pactuado.
7. Em se tratando de liames contratuais distintos, a par de insubsistentes, no registro do bem, a averbação premonitória, nos termos do artigo 828 do Código de Processo Civil, e/ou ato de constrição judicial sobre ele incidente, a partir dos quais emergiria a presunção absoluta de conhecimento, por parte do adquirente sucessivo, de aludidas restrições de disposição, é mister se perquirir, de maneira individualizada, a vulneração à boa-fé objetiva por parte do derradeiro adquirente, incumbindo ao embargado/exequente, por sua vez, o ônus da prova da má-fé do terceiro adquirente, nos termos da compreensão delineada na Súmula no 375 do Superior Tribunal de Justiça.
8. A despeito de divisado que, na situação concretamente deduzida, à época em que ultimada a transmissão de propriedade do veículo em favor do embargante, não subsistira anotação da restrição judicial sobre o bem, porquanto aludida constrição apenas fora determinada supervenientemente, tampouco averbação da deflagração do cumprimento de sentença no registro do veículo, nos termos do que autoriza o artigo 828 do estatuto de processo civil, constatando-se, por outro lado, que defluíram elementos materiais hábeis a positivar a inferência de que o embargante, figurando como adquirente sucessivo do veículo, agira em conluio fraudulento com aqueles que antecedentemente integraram a cadeia patrimonial do veículo penhorado, de molde a obstaculizar a satisfação do débito intentada por intermédio do rito executivo manejado em desfavor da proprietária originária do automóvel, ressoa imperativa o reconhecimento de fraude à execução também em relação ao negócio jurídico que subsequentemente fora firmado em relação ao bem objeto de constrição judicial.
9. Conquanto presumível a boa-fé dos envolvidos em negócio jurídico concertado antes da averbação da penhora no registro do veículo pactuado, essa presunção, que encerra natureza relativa, é suplantada defronte situação de fato em que o negócio fora concretamente firmado com sujeito distinto daquele que aduzira o embargante ter adquirido o veículo automotor, figurando a executada como alienante do bem, não obstante a deflagração de rito executivo em seu desfavor, no bojo do qual já havia sido patenteado que não dispusera ela de outros bens penhoráveis.
10. Em situação concreta em que os fatos depõem contra a presunção de boa-fé dos envolvidos no negócio que alcançara veículo penhorado, pois, a despeito do alegado, sobejara evidenciado que fora entabulado entre a executada e o embargante, em situação na qual tornara-se impossível intuir que o adquirente não tinha ciência da subsistência do executivo que é promovido em face da alienante e de que a ação era apta a conduzi-la à insolvência, diante da insubsistência de outros bens expropriáveis a ela pertencentes, ressoa afastada a presunção decorrente da circunstância de que o negócio fora consumado antes da averbação da penhora no registro do automóvel constrito, conduzindo ao reconhecimento de que também o negócio jurídico que subsequentemente recaíra sobre o automóvel constrito fora consumado em fraude à execução (CPC, art. 792, IV).
11. Os atos que frustram a execução são ineficazes nesse ambiente e em relação ao exequente, podendo o bem irregularmente transmitido pelo obrigado ser alcançado por ato de expropriação judicial, independentemente de prévia desconstituição do negócio que o tivera como objeto, pois reconhecível a fraude incidentalmente e em relação ao credor, de maneira que o negócio ultimado em fraude à execução, conquanto passível de surtir efeitos entre as partes celebrantes, é ineficaz em relação ao credor prejudicado.
12. A caracterização da fraude à execução, aliada à demonstração dos requisitos objetivos elencados no artigo 792 do CPC, demanda a apreensão da subsistência de elementos aptos a conduzirem à constatação de que o adquirente agira com má-fé, porquanto ciente da pretensão que transita em desfavor do alienante e cuja realização depende da coisa negociada, determinando que o negócio seja desconstituído como forma de ser privilegiada a boa-fé e viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige (STJ, Súmula 375).
IV. Dispositivo
13. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.